Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-32.2019.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004210-32.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO TERUYOSHI KURANISHI - CPF: 561.081.929-68 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), SERGIO AKIO KURANISHI - CPF: 694.427.039-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARCIO TERUYOSHI KURANISHI (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADA DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – REITERAÇÃO DOS TERMOS EXPOSTOS NA EXORDIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Não há falar em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial quando juntado o contrato, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito. (TJ-MT 00189707420148110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

2- Não há falar em falta de fundamentação da sentença porque o Juiz deixou de analisar a tese de abusividade dos encargos ou o excesso de execução. Ao contrário, assim procedeu, porque o Apelante descumpriu o que determina a Legislação Processual Civil, tornando impossível a análise dos seus argumentos.

3-
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos.”
(STJ - AgInt no REsp: 1601531 DF 2014/0231847-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017).

4-
[...] Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda é certa – não deixando dúvida em torno de sua existência e validade (ausência de vício de consentimento) –, líquida – eis que expressa em moeda corrente – e exigível – porquanto apesar de advindo o termo nela aposto, ainda não escoado o prazo trienal de que trata o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66) – não se cogita a procedência dos embargos por falta de qualquer das condições específicas da actio executiva.
(TJ-MT - APL: 00948739720098110000 94873/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2014).

5- O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de reconhecer a aplicabilidade e, portanto, a constitucionalidade da Lei 10.931/2004, com a consequentemente executividade da Cédula de Crédito Bancário que expressa valor líquido certo e exigível.

6-
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de
não conhecimento desse fundamento
, vedada a emenda à inicial. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1440881/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Logo, diante do desatendimento do art. 917, § 3.º e 4.º, do CPC, as teses de excesso de execução e de revisão de encargos não comportam análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Márcio Teruyoshi Kuranishi
, representado pelo inventariante Sergio Akio Kuranishi, em virtude da sentença proferida nos Embargos à Execução oposto em razão da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor do Apelante e de
Luiz Dela Justina
e
Romilda Fernandes Dela Justina
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em preliminar, o Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil.

Suscita, também, preliminar de nulidade da sentença, sob a tese de que carece de fundamentação, em especial porque, de acordo com o Apelante, o Juiz não analisou a questão concernente à capitalização dos juros.

Na sequência, o Apelante transcreve literalmente a petição inicial.

Contrarrazões no Id. 129259262.

Diante do pedido do Apelante para que antes da inclusão na pauta, fosse realizada a tentativa de acordo, encaminhei os autos ao CEJUSC de 2.º Grau; todavia, as partes não lograram êxito na composição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante argui que o indeferimento da produção de prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que a Ação não poderia ter sido sentenciada sem que antes lhe fosse conferida a oportunidade de se defender adequadamente e exercitar com plenitude seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sustenta que a preliminar deve ser acolhida, porque o principal ponto de defesa é a tese das abusividades dos encargos contratados, em especial a capitalização dos juros, taxa de juros compensatórios e multa contratual.

A jurisprudência, contudo, é firme no sentido de que é prescindível a produção de prova pericial quando a questão versa somente sobre análise de cláusulas contratuais, cujos encargos constam expressamente no contrato.

Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade da produção de prova pericial quando juntado o contrato, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito. (TJ-MT 00189707420148110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2021)

Em outros termos, se a
“discussão gira em torno de alegadas cobranças abusivas de juros e encargos contratuais, a matéria é exclusivamente de direito e as supostas ilegalidades são apuradas confrontando-se as leis aplicáveis ao caso com as cláusulas contratuais impugnadas.”
(TJ-MG - AC: 10460140007234004 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 05/10/2018).

Assim, não há cerceamento de defesa, pois os alegados abusos nas cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Espólio Apelante também requer a declaração de nulidade da sentença, sob a tese de que carece de fundamentação, em especial porque, de acordo com o Apelante, o Juiz não analisou a questão concernente à capitalização dos juros.

Em que pese os argumentos do Recorrente, é cediço que não se pode confundir fundamentação concisa com falta de fundamentação.

Aliás, há muito o tema foi decidido pelo STF:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Na hipótese, quando manejou os Embargos à Execução, o Apelante insurgiu-se quanto à capitalização dos juros, alegou que os juros compensatórios foram fixados em percentual abusivo e argumentou que a multa contratual não pode ser superior a 2% (dois por cento). Ou seja, alegou excesso de execução, sob a tese de que há cobrança de encargos ilegais; contudo, não apontou o valor que entende devido e deixou de carrear para os autos a memória de cálculo, tal qual exigido pelo artigo 917, §§ 3.º e 4.º, do CPC.

Assim, o Julgador
a quo
consignou que
“a devedora alegou excesso de execução, sob os fundamentos de que os cálculos apresentados no feito executivo não refletiam a realidade da dívida. Todavia, ante a não observância do dispositivo constante no art. 927, §§ 3º e 4º, do CPC/15, tal argumento não pode ser analisado”.

Ou seja, não há falar em falta de fundamentação porque o Juiz deixou de analisar a tese de abusividade dos encargos ou o excesso de execução. Ao contrário, assim procedeu, porque o Apelante descumpriu o que determina a Legislação Processual Civil, tornando impossível a análise dos seus argumentos.

Ademais, a sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois de acordo com a Corte Superior:

Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1399529 MS 2018/0301730-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao manejar os Embargos, o Apelante suscitou preliminar de carência de ação por falta de título hábil para embasar a Ação de Execução, sob a tese de que o Contrato de Abertura de Crédito – Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária não é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que constitui de contrato de crédito pessoal para renegociação de dívida.

Suscitou, também, a inconstitucionalidade formal e material da Lei 10.931/2004.

No mérito, argumentou que ao caso são aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, de conseguinte, pediu a inversão do ônus da prova, a realização de prova pericial contábil e a apresentação de todos os contratos que deram origem à dívida, sob a tese de que não foram carreados para o processo de execução.

Insurgiu-se quanto à capitalização dos juros, alegou que os juros compensatórios foram fixados em percentual abusivo, argumentou que a multa contratual não pode ser superior a 2% (dois por cento).

Ao final requereu a improcedência do pedido formulado pelo Banco Embargado na Execução, sob o argumento de que não há saldo devedor a ser cobrado.

Na parte meritória das razões do Apelo, o Recorrente transcreve literalmente a petição inicial e não se insurge especificamente quanto aos fundamentos da sentença, fato que, por si só, torna imperiosa a manutenção do
decisum
.

Se não bastasse, sabe-se que a inversão do ônus da prova prevista não ocorre de modo automático. O artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte que a postula.

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos.”
(STJ - AgInt no REsp: 1601531 DF 2014/0231847-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017).

Ademais, há muito é firme na jurisprudência que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária acompanhada dos documentos que demonstram a evolução do saldo devedor é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que, tal qual sentenciado, não há falar em carência de ação.

Para ilustrar:

[...] Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda é certa – não deixando dúvida em torno de sua existência e validade (ausência de vício de consentimento) –, líquida – eis que expressa em moeda corrente – e exigível – porquanto apesar de advindo o termo nela aposto, ainda não escoado o prazo trienal de que trata o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66) – não se cogita a procedência dos embargos por falta de qualquer das condições específicas da actio executiva.
(TJ-MT - APL: 00948739720098110000 94873/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2014).

[...] A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária possui eficácia de título executivo extrajudicial, consoante previsto no artigo 10 do Decreto-Lei 167/67.
(TJ-PR - AI: 8095090 PR 809509-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 18/04/2012, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 861 11/05/2012).

[...] Tratando-se o título executivo de cédula rural pignoratícia e hipotecária, acompanhado do respectivo demonstrativo do débito, não há que se falar em ausência de título certo, líquido e exigível, devendo ser rejeitada a alegação de inicial da execução inepta.
(TJ-MG - AC: 10236120007265001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/04/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015).

Quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004, conforme bem exposto na sentença invectivada, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de reconhecer a aplicabilidade e, portanto, a sua constitucionalidade, com a consequentemente executividade da Cédula de Crédito Bancário que expressa valor líquido certo e exigível.

Para exemplificar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.930/2004. Precedente da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. ( AgRg no REsp 1038215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 19/11/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA. SÚMULA N. 233/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. As cédulas de crédito bancário, instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso especial provido
. ( AgRg no REsp 599.609/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/03/2010).

Quanto à abusividade das cláusulas contratuais, conforme já exposto neste voto, diante do desatendimento do art. 917, § 3.º e 4.º, do CPC, as teses de excesso de execução e de revisão de encargos não comporta análise.

No mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA JUNTO COM A PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de
não conhecimento desse fundamento
, vedada a emenda à inicial. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1440881/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
; de conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022